Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-52.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO VICENTE VERGINIO - CPF: 483.948.909-20 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0012-89 (RECORRIDO), GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU

Embargos de Declaração:

1002668-52.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Embargante:

FRANCISCO VICENTE VERGINIO

Embargado:

DEL MORO & DEL MORO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ATO ILÍCITO OU ABUSIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SEGURANÇAS EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. ATO ILÍCITO OU ABUSIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que o Recorrido alega ter sido indevidamente acusado de furto pelo segurança do estabelecimento Recorrente, o qual o teria abordado de forma vexatória, na frente dos demais clientes do supermercado, procedendo com revista pessoal e tratamento ríspido.

2.

A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática nas relações de consumo, sendo necessária a verificação da verossimilhança das alegações do autor ou sua hipossuficiência em relação à prova.

3.

Assim, cabia ao Recorrido comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

4.

Os elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil são: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

5.

In casu,
o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar que os prepostos do supermercado lhe realizaram abordagem vexatória e acusação infundada de furto, sendo que o único meio de prova produzido pelo Recorrido é Boletim de Ocorrência registrado de forma unilateral.

6.

Ausente a demonstração de conduta ilícita ou abusiva imputável a preposto da empresa Recorrente, a pretensão indenizatória deve ser repelida.

7.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão aos Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023